Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que reduziu a multa que imposta por descumprimento de obrigação de fornecimento de medicamento à agravada para o valor de R$ 60.000,00.

2. As astreintes consubstanciam meio de coerção patrimonial para fazer o devedor cumprir a obrigação imposta tal como fora determinado judicialmente. Não tendo a agravante cumprido a ordem judicial, deve ser mantida a imposição da multa cominatória.

3. Verificando-se que já houve redução da penalidade inicialmente fixada a título de astreintes a um patamar razoável, determinando-se a liberação dos valores bloqueados apenas na medida da necessidade de aquisição do medicamento pela agravada, não se verificam razões para se reduzir ainda mais o valor da multa diária, porquanto o intuito das astreintes é compelir a parte a cumprir a obrigação, justificando-se a quantia arbitrada pelo juízo diante do caráter emergencial da situação da agravada.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.